Tribunal: TJDFT
Processo: 0714321-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – DOBRA LEGAL CABÍVEL. INDENIZAÇÃO PRÉ-FIXADA – AUSÊNCIA DE DESDOBRAMENTOS INDENIZÁVEIS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor, desde que comprovado o pagamento e a ausência de engano justificável por parte do credor.
2. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu à restituição simples (R$ 316,93), e indeferiu a pretensão de reparação por danos morais. Pretende a reforma do decisum para o recebimento da dobra legal, bem como a indenização imaterial.
4. Assiste parcial razão à recorrente, pois in casu tem lugar a devolução dobrada, uma vez que restou evidenciado o descontrole da instituição financeira quanto aos pagamentos realizados pela consumidora relativos aos contratos entabulados, mormente em vista dos comprovantes de pagamentos e dos diversos números de protocolos apresentados pela recorrente (ID Num. 14493583 - Pág. 1) das ligações telefônicas efetuadas (protocolos nos 597951715, 597960736, 5979668814, 598292191, 699574710, 20191681262630000, 20191864093280000 e 20191860991450000 a fim de comunicar a quitação já realizada das parcelas.
5. Isto posto, merece parcial reforma a sentença a fim de condenar o réu à devolução dobrada da quantia de R$ 316,93, o que resulta em R$ 633,86.
6. Melhor sorte não lhe assiste quanto à pretensão de reparação imaterial. A devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso em exame, a recorrente não demonstrou outros desdobramentos que não seja a cobrança indevida com o pagamento, o que afasta a condenação por danos morais.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e condenar o réu ao reembolso de R$ 316,93 em dobro, o que resulta R$ 633,86. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.
8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios dada a ausência de recorrente vencido.